Tribunal: TJDFT
Processo: 0750122-98.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. JULGAMENTO ULTRA PETITA. PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO. LIMITES DA DEMANDA EXTRAPOLADOS.EXCESSO NA COBRANÇA. ÔNUS DA PROVA DO RÉU/LOCATÁRIO. NÃO ATENDIMENTO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em obediência ao princípio da congruência ou adstrição, a sentença deve guardar conformidade com o pedido e a causa de pedir, sob pena de ser considerada extra, ultra ou citra petita e eivar-se de nulidade.
2. A sentença proferida foi ultra petita, em inobservância ao princípio da adstrição, devendo em razão disso ser extirpado do seu comando o que foi concedido a mais do postulado.
3. Segundo a regra estática do ônus da prova, cabe ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito e quanto ao réu os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 373, incisos I e II, do CPC). O réu que se limita a apontar, de forma genérica, excesso no valor da cobrança, mas não apresenta documentos que amparam a alegação, não se desincumbe do ônus legalmente exigido.
4. Nos contratos com mora ex re, os juros de mora são devidos a partir do vencimento de cada parcela ou da exigibilidade da obrigação positiva e líquida, sendo desnecessária a notificação do devedor. Isso porque a mora decorre do próprio fato, ou seja, de o devedor ter descumprido a obrigação, consoante dispõe a norma prevista no artigo 397 do Código Civil, segundo a qual o “inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor.
5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.